Tribunal: STF
Processo: RE 83798
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-16
Data de publicação: 1979-05-16

Ementa:
Imposto de Renda. Ano-base e exercício financeiro. Inexistência da aplicação retroativo da lei. Dissídio jurisprudencial comprovado, em torno da mesma tese jurídica. Embargos conhecidos e recebidos nos termos das decisões paradigmas.